Tribunal: TJMT
Processo: 1019438-75.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019438-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), R.M. INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES E SAL MINERAL LTDA - CNPJ: 11.935.881/0001-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), J. DOS SANTOS DAMASCENO EIRELI - CNPJ: 27.151.785/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta por empresa incluída no polo passivo de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, para cobrança de crédito tributário, sob fundamento de responsabilidade solidária. O juízo de origem entendeu que a alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise na via estreita eleita.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer, em sede de exceção de pré-executividade, a ilegitimidade passiva da executada sob alegação de inexistência de responsabilidade solidária, à luz das provas apresentadas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade constitui medida excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício, cuja apreciação prescinde de dilação probatória, desde que amparada por prova pré-constituída.

4. A ilegitimidade passiva, embora seja matéria de ordem pública, somente pode ser acolhida nessa via se demonstrada mediante prova documental inequívoca e suficiente para afastar, de plano, a presunção de certeza e liquidez da CDA prevista no art. 3º da Lei 6.830/80.

5. No caso concreto, a agravante não apresentou documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, que não participou do fato gerador nem possuía vínculo jurídico-tributário com o crédito exequendo, sendo imprescindível dilação probatória para aferição da responsabilidade solidária.

6. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o exame da tese defensiva em sede de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ e jurisprudência dominante

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados
: C
CTN, arts. 124 e 136; Lei 6.830/80, art. 3º; CPC, arts. 803 e 917, III
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 393; TJMT, N.U 1008242-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26.6.2025; TJMT, N.U 1000059-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 9.7.2024; TJMT, N.U 1020122-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 27.11.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1026861-94.2023.8.11.0041, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela agravante, mantendo-a no polo passivo da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário, sob o fundamento de responsabilidade solidária. (Id 226811161).

Na decisão agravada,
o magistrado rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, sob o fundamento de que a alegação de ilegitimidade passiva, embora seja matéria de ordem pública, demanda dilação probatória, não sendo possível sua apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade.

Destacou que não foram apresentados documentos hábeis a afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, nos termos do art. 3º da Lei 6.830/80, devendo a questão ser arguida em sede de embargos à execução.

Determinou, assim, o prosseguimento da execução fiscal. (Id 226811161).

Nas razões recursais
, a agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a única relação mantida com a empresa devedora principal, J. dos Santos Damasceno Eireli – EPP, foi de natureza estritamente comercial, decorrente de operações regulares com emissão de notas fiscais, não lhe cabendo responsabilidade por eventuais irregularidades nos documentos.

Argumenta que não houve interesse comum na situação que constituiu o fato gerador, o que inviabilizaria a responsabilização solidária prevista no art. 124 do CTN.

Aduz que a responsabilidade solidária não abrange a multa, que a operação não se sujeita à tributação e que inexiste prejuízo ao erário, pugnando pela reforma da decisão a fim de que seja reconhecida a nulidade da execução fiscal em relação à agravante. (Id 226811161).

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo que a alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de responsabilidade solidária demanda dilação probatória, razão pela qual não poderia ser analisada em sede de exceção de pré-executividade. (Id 234350667).

O pedido liminar foi indeferido. (Id 230670659).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da via processual escolhida:

A controvérsia central nos autos consiste em verificar se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante R.M. Indústria e Comércio de Rações e Sal Mineral Ltda
.
na execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no NAI/AIM 383270000012018136 e na Certidão de Dívida Ativa correspondente, no valor de R$ 1.801.872,37 (um milhão oitocentos e um mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos).

A agravante sustenta que sua relação com a devedora principal,
J. dos Santos Damasceno Eireli – EPP, se limitou a transações comerciais
regulares, com emissão de notas fiscais, sem interesse comum no fato gerador do tributo. Defende que, por não ter agido em conluio nem participado de qualquer irregularidade, não pode ser responsabilizada solidariamente nos termos do art. 124 do CTN. Afirma ainda que a responsabilidade solidária não alcança multa e que não houve prejuízo ao erário.

O juízo de origem, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, consignou que a análise da tese de ilegitimidade passiva, na hipótese, demandaria dilação probatória, pois não há prova documental pré-constituída capaz de afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, nos termos do art. 3º da Lei 6.830/80, devendo a questão ser arguida em sede de embargos à execução (Id. 226811161).

Sem razão, a insurgência da agravante.

O juízo de origem assim decidiu:

“A exceção de pré-executividade é via excepcional, uma vez que o meio de defesa na execução deveria se dar por embargos à execução (art. 917, III do CPC). Explica-se. A exceção só é cabível no que tange às matérias de ordem pública, as quais o juiz deva conhecer de ofício e que não exijam dilação probatória, como nos casos de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo (nas hipóteses do art. 803 do CPC). Nesse sentido é a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...)

No caso, a excipiente pretende discutir a ilegitimidade passiva em razão da ausência de responsabilidade solidária. A questão, entretanto, deve ser tratada em embargos à execução, pois não é de ordem pública a que o juízo deva conhecer de ofício e que não exija dilação probatória.

De mesma forma, as questões atinentes à multa na responsabilidade solidária e à não sujeição da operação a tributação, a via da exceção de pré-executividade é inadequada por não serem matérias de ordem pública a que o juízo deva conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória.

Acerca da alegação de ausência de prejuízo ao erário, o art. 136 do CTN dispõe que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Portanto, inoportuna a alegação.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.” (Id 226811161).

Com efeito, o reconhecimento da ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, o que autoriza seu exame inclusive de ofício e por meio da exceção de pré-executividade. Contudo, para que tal reconhecimento seja possível nessa via excepcional, é imprescindível a apresentação de prova pré-constituída inequívoca, capaz de demonstrar, sem necessidade de dilação probatória, a ausência de vínculo jurídico-tributário com o crédito exequendo

No caso em apreço, observo que a agravante não apresentou documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, que atuou unicamente como destinatária final das mercadorias, sem qualquer vínculo de corresponsabilidade tributária. Não há, por exemplo, juntada de contratos, notas fiscais específicas ou documentos fiscais de entrada.

A exceção de pré-executividade é medida excepcional, admitida apenas quando a matéria puder ser decidida de plano, sem necessidade de produção de provas, e desde que devidamente amparada em prova pré-constituída. Tal compreensão está consolidada na Súmula 393 do STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Nesse contexto, a ausência de prova documental suficiente para afastar a presunção de legitimidade do título executivo fiscal impede o acolhimento da tese defensiva nesta via.

Este Tribunal já decidiu que:

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta no bojo de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, fundada na alegação de ilegitimidade passiva da executada em relação à cobrança de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta à apreciação cinge-se à possibilidade de se reconhecer, em sede de exceção de pré-executividade, a ilegitimidade passiva da parte executada para figurar no polo passivo da demanda executiva, à luz de prova documental pré-constituída, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de natureza excepcional, admitido apenas para a arguição de matérias de ordem pública, cujo exame prescinde de dilação probatória, por serem aferíveis de plano, mediante prova documental pré-constituída, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ilegitimidade passiva, embora consista em matéria de ordem pública e, portanto, suscetível de apreciação mediante exceção de pré-executividade, exige, no caso concreto, a demonstração, por meio de prova documental pré-constituída, de que a executada atuou unicamente como destinatária final da operação, sem assumir a condição de contribuinte substituto ou corresponsável pelo recolhimento do ICMS-ST – prova essa que, contudo, não se encontra presente nos autos.

5. A ausência de comprovação inequívoca da condição da executada como substituída tributária, bem como a não juntada aos autos de documentos indispensáveis à análise da constituição do crédito tributário, notadamente aqueles oriundos do processo administrativo fiscal, inviabiliza o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva na via estreita da exceção de pré-executividade, cuja utilização pressupõe prova documental pré-constituída e prescinde de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "
1. Mostra-se incabível o acolhimento da exceção de pré-executividade quando a verificação da alegada ilegitimidade passiva demandar dilação probatória, revelando-se inidônea, para tanto, a mera arguição desamparada de prova documental pré-constituída
". (...) (N.U 1008242-74.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – SÚMULA 393 DO STJ – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a análise de argumento que demanda dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, por ausência de prova pré-constituída.” (N.U 1000059-51.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 9.7.2024, DJE 16.7.2024)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3.

A análise dos autos indica que a questão da responsabilidade solidária, discutida pela agravante, exige exame de provas documentais e periciais para verificar a veracidade das operações comerciais registradas entre a agravante e a devedora principal, conforme apontado na decisão administrativa que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA).

4.

A jurisprudência, inclusive em precedentes do CARF e de tribunais superiores, aponta a inadmissibilidade de exceção de pré-executividade para controvérsias que exigem dilação probatória, como ocorre nos casos em que se discute a responsabilidade tributária solidária.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A ilegitimidade passiva em execução fiscal que exige dilação probatória não pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade
.” (N.U 1020122-97.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des.

Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024). (Destaquei).

No presente caso, constata-se que a controvérsia não se resolve unicamente pela análise dos documentos acostados aos autos, sendo imprescindível instrução probatória ampla para aferir a existência, ou não, de responsabilidade solidária da agravante.

Diante desse cenário, conclui-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam o conhecimento e acolhimento da exceção de pré-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025